Tribunal: TJPA
Processo: 0013036-10.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013036-10.2013.8.14.0028
APELANTE: COMPANHIA SIDERURGICA DO PARA COSIPAR

APELADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0013036-10.2013.8.14.0028

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARÁ LTDA - COSIPAR

ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA – OAB/PA 14.816

ADVOGADO: AMÉRICO RIBEIRO – OAB/PA 20.639

ADVOGADO: ROMEU BESSA – OAB/PA 21.202

ADVOGADO: JOSÉ DIOGO LIMA – OAB/PA 16.448

APELADO: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BRAZ SIQUEIRA – OAB/DF 37.996

ADVOGADA: SÂMIA LETICIA SANTOS DE SOUZA – OAB/PA 16.770

ADVOGADA: PATRÍCIA GABRIELA RIBEIRO CABRAL – OAB/PA 19.014

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA TERCIA AVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI. EXECUÇÃO COMUM DA CONTRIBUIÇÃO GERAL FIRMADA EM CONVÊNIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SESI. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SESI. ARRECADAÇÃO DIRETA. AGENTE FISCAL. ATRIBUIÇÃO TÍPICA DE AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PARA CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Vigora o entendimento de que o SESI tem legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança; e, não sendo entidade autárquica federal nem empresa pública federal, não incide o art. 109, I, da CF. Ademais, o enunciado da Súmula 516 do STF afirma que: “O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual.”

LEGITIMIDADE ATIVA DO SESI. É cabível a Ação de Cobrança para se exigir o pagamento de Contribuições Sociais de natureza parafiscal, que não se sujeitam à inscrição em dívida ativa e propositura de Execução Fiscal, visto que podem ser arrecadadas diretamente pelas entidades integrantes do sistema S.

É legitima a celebração de convênio entre as partes para arrecadação direta com prestação de serviços assistenciais, sem a intermediação do INSS, em conformidade com o art. 49, § 2º, do Regulamento do SESI, aprovado pelo Decreto Federal nº 6.637/2008 e nos termos do art. 11 do Decreto nº 57.375/1965.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARÁ - COSIPAR contra a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA (ID 1177601 - Pág. 1-3), que julgou procedente o pedido formulado nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI em face do Apelante, para condenar a parte requerida, ora apelante, a pagar a quantia de R$ 262.212,10 (duzentos e sessenta e dois mil duzentos e doze reais e dez centavos) a título de contribuições sociais obrigatórias.

Em suas razões recursais, a COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARÁ – COSIPAR alega preliminarmente que o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI seria parte ilegítima para exigir a contribuição em comento, cuja competência exclusiva para cobrança seria da União, devendo ser exigida por meio de execução fiscal. Ainda em sede preliminar, aduz a incompetência absoluta da Justiça Estadual, devendo o feito ser remetido à Justiça Federal. E por fim, no mérito, requer a reforma da sentença, declarando a nulidade do Convênio firmado entre as partes, uma vez que tal documento particular não poderia prevê uma obrigação tributária, possuindo objeto juridicamente impossível.

O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI apresentou contrarrazões, argumentando cada ponto do inconformismo do apelante. Ao final, requereu o improvimento do recurso e por conseguinte, a confirmação da sentença vergastada.

Nesta instância, o Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse público primário e relevância social.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo Apelado em face da Apelante, alegando que a ré, enquadrando-se no art. 3º, do Decreto-Lei nº 9.403/46, celebrou convênio para arrecadação direta com a autora, obrigando-se a recolher diretamente aos cofres desta a contribuição compulsória. Ainda, após fiscalização pela autora, apurou-se que a ré teria deixado de cumprir a obrigação mencionada, o que gerou a Notificação de Débito nº PA/62287, emitida em 20/12/2011. Diante disso, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de R$-262.212,10.

A r. sentença julgou procedente a ação, razão pela qual se insurge a Apelante.

PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

É o primeiro tema que deve ser examinando, pois, se reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, todos os demais ficam prejudicados.

A apelante faz a arguição sob o entender de que a legitimidade para a cobrança é da União, visto que a competência para a arrecadação da contribuição social seria da Secretaria da Receita Federal, que por sua vez faria o repasse ao SESI.

Todavia, vigora nesta Corte o entendimento de que o SESI tem legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança, como veremos no item a seguir; e, não sendo entidade autárquica federal nem empresa pública federal, não incide o art. 109, I, da CF; aliás, a tese vai ao encontro da
Sum. 516 do STF
, que diz:
“O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual”.

Dessa forma, não acolho a preliminar.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI

Com efeito, foi celebrado entre as partes convênio para arrecadação direta com prestação de serviços assistenciais, com o ajuste de recolhimento direto e individualizado das contribuições devidas.

Note-se que a possibilidade de serem firmados referidos convênios para recolhimento direto das contribuições, sem que haja intermediação do INSS, está prevista no art. 49, § 2º, do Regulamento do SESI, aprovado pelo Decreto Federal nº 6.637/2008, in verbis:

“Art. 49. A arrecadação das contribuições devidas ao SESI será feita pelo instituto ou caixa de pensões e aposentadoria a que estiver filiada a empresa contribuinte, concomitantemente com as contribuições da previdência social.

[...]

§ 2º Em face de circunstâncias especiais, as empresas que nelas se encontrarem poderão recolher as suas contribuições diretamente ao SESI, mediante autorização do Departamento Nacional, comunicada ao órgão previdenciário competente. ”

Disso decorre a legitimidade do Apelado para a cobrança da contribuição em comento, não se cogitando da necessidade de ajuizamento de execução fiscal para o recebimento do débito, do que se depreende a validade das notificações encaminhadas à Apelante para cobrança das quantias mencionadas nesta ação.

Nesse aspecto, o Decreto nº 57.375/1965, que aprovou o regulamento do Serviço Social da Indústria SESI, estabelece em seu art. 11 que:

“Art. 11 - As despesas do SESI serão custeadas por uma contribuição mensal das empresas das categorias econômicas da indústria, dos transportes, das comunicações e da pesca, nos termos da lei .

§ 1º A dívida ativa do Serviço Social da Indústria, decorrente de contribuições, multas ou obrigações contratuais quaisquer, será cobrada judicialmente pelas instituições arrecadadoras, segundo o rito processual dos executivos fiscais.

§ 2º No caso de cobrança direta pela entidade, a dívida considerar-se à suficientemente instruída com o levantamento do débito junto à empresa, ou com os comprovantes fornecidos pelos órgãos arrecadadores.

§ 3º A cobrança direta poderá ocorrer na hipótese de atraso ou recusa da contribuição legal pelas empresas contribuintes, sendo facultado em consequência, ao Serviço Social da Indústria, independentemente de autorização do órgão arrecadador, mas com seu conhecimento, efetivar a arrecadação por via amigável, firmando com o devedor os competentes acordos ou por via judicial, mediante ação executiva, ou a que, na espécie, couber.”

É certo, ademais, que a contribuição mencionada foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, cujo art. 240 assim dispõe:

“Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.”

Deve ser rejeitada, portanto, a alegação de ilegitimidade ativa do Apelado para a cobrança da contribuição em comento.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SESI. ARRECADAÇÃO DIRETA. AGENTE FISCAL. ATRIBUIÇÃO TÍPICA DE AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PARA CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, diante da legitimidade ativa das entidades do sistema S para a cobrança das contribuições parafiscais, já decidiu esta Corte que não há falar em ausência de lançamento tributário quando o agente fiscal do SESI, no exercício de suas atribuições, emite a Notificação de Débito para a cobrança dos débitos relativos a essas contribuições, o que, de fato, ocorreu na hipótese em análise, conforme comprova a documentação de fls. 33. Precedentes: REsp. 1.272.229/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.4.2016; REsp. 1.555.158/AL, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 29.2.2016. 2. Também se encontra consolidada nesta Corte a orientação de que é cabível a Ação de Cobrança para se exigir o pagamento de Contribuições Sociais de natureza parafiscal, que não se sujeitam à inscrição em dívida ativa e propositura de Execução Fiscal, visto que podem ser arrecadadas diretamente pelas entidades integrantes do sistema S. Precedente: AgRg no REsp. 1.179.431/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,DJe 31.8.2010. 3. Agravo Interno do contribuinte desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no Ag: 1319658 MG 2010/0106843-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2017)

Sobre o assunto, trago entendimento deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRBUIÇÃO SOCIAL. NATUREZA PARAFISCAL. AÇÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Esclareço, inicialmente, que, ante a sua natureza parafiscal, a arrecadação pode ser realizada diretamente pelo apelante, mediante a celebração decorrência de Convênio. 2. Registro, por outro lado, não haver óbice para que o apelante proceda à satisfação dessa contribuição, mediante ação de cobrança, até porque, o apelante, pessoa jurídica de direito privado, não está entre os legitimados para a utilização da execução fiscal, nos termos da Lei 6.830/80. 3. Ademais, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e provido.

(2019.00541658-77, 200.596, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-02-05, Publicado em 2019-02-14)

DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. SESI. LEGITIMIDADE PARA COBRAR EM JUÍZO AS CONTRIBUIÇÕES INADIMPLIDAS - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ARRECADAÇÃO DIRETA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - AÇÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. 1. É lícito ao serviço social autônomo cobrar de empresa a contribuição parafiscal necessária à sua manutenção. Trata-se de possibilidade prevista no próprio dispositivo de lei federal, o art. 11, § 3º, parte final, do DL 57.375/65 2. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça pontua que é cabível a Ação de Cobrança para se exigir o pagamento de Contribuições Sociais de natureza parafiscal, que não se sujeitam à inscrição em dívida ativa e propositura de Execução Fiscal, visto que podem ser arrecadadas diretamente pelas entidades integrantes do sistema S. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR 3. À unanimidade, nos temos do voto do desembargador relator, recurso conhecido e provido.

(2017.01271605-12, 172.572, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-03-31)

Ainda nesse mesmo entendimento, trago julgados de outros tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO NACIONAL DA INDÚSTRIA SESI. EXECUÇÃO COMUM DA CONTRIBUIÇÃO GERAL FIRMADA EM TERMO DE ACORDO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL Vigora o entendimento de que o SESI tem legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança; e, não sendo entidade autárquica federal nem empresa pública federal, não incide o art. 109, I, da CF. Ademais, diz a Súm. 516 do STF: O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual. 2. LEGITIMIDADE ATIVA DO SESI Se o SESI é o credor, vale dizer, por força de lei destinatário da contribuição social, tem legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança, inclusive com base nos arts. 17 e 70 do CPC (ex-arts. 3º e 7º). O fato da legitimidade da União, com base em legislação específica, para cobrar a contribuição, não exclui a do SESI, decorrente da condição de credor. Precedentes. 3. RITO PROCESSUAL Tratando-se o SESI de pessoa jurídica de direito privado, não integra o conceito de Fazenda Pública. Por decorrência, não lhe é possibilitada a inscrição em dívida ativa para fins de execução fiscal (Lei 4.320/64, art. 39, § 2º), portanto é válida a execução comum baseada em termo de acordo confissão de dívida. Ainda, se ente público fosse, não estaria obrigado a inscrever em dívida... ativa para se valer do rito especial da LEF, visto já dispor de título executivo extrajudicial, é dizer, assim como em relação às decisões dos Tribunais de Contas (CF, art. 71, § 3º). Nada obsta o ente público credor, facultativamente, optar pela execução comum ou pela execução fiscal, neste caso inscrevendo o crédito em dívida ativa e extraindo CDA. 4. NULIDADE DE CLÁUSULA Mesmo admitida a nulidade da Cláusula do Termo de Acordo e Confissão, que impõe renúncia ao devedor a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida , visto que fere a garantia legal e constitucional de defesa em juízo da violação a direito subjetivo, proveito algum traz à embargante, na medida em que ela não afeta todo o contrato, em especial a Cláula na qual consta a quantia reconhecida. Aplica-se o princípio do art. 184 do CC, que estabelece que a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida . Utile per inutile non viciatur, diz o brocardo. 5. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE O art. 240 da CF ressalvou do art. 195 (= da seguridade social), isto é, manteve/recepcionou como autônomas, as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço e de formação profissional vinculadas ao... sistema sindical , o que abrange as contribuições devidas ao chamado Sistema S (SESC, SESI, SENAI, SENAC, SEST, SENAT, SENAR e SEBRAE). Portanto, irrelevante o fato de o SESI ser entidade privada e fazer jus a contribuição social de natureza pública. 6. DISPOSITIVO Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70076240514, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 05/06/2019).

(TJ-RS - AC: 70076240514 RS, Relator: Irineu Mariani, Data de Julgamento: 05/06/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/06/2019)

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Trata-se de ação de cobrança da contribuição referente a remuneração paga pelo estabelecimento aos seus empregados, conforme previsão do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 9.403/1946, in verbis:

“Art. 3º Os estabelecimentos industriais enquadrados na Confederação Nacional da Indústria (artigo 577 do Decreto-lei n.º 5.452, de 1 de Maio de 1943), bem como aqueles referentes aos transportes, às comunicações e à pesca, serão obrigados ao pagamento de uma contribuição mensal ao Serviço Social da Indústria para a realização de seus fins.

§ 1º A contribuição referida neste artigo será de dois por cento (2 %) sobre o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados. O montante da remuneração que servirá de base ao pagamento da contribuição será aquele sobre o qual deva ser estabelecida a contribuição de previdência devida ao instituto de previdência ou caixa de aposentadoria e pensões, a que o contribuinte esteja filiado.”

Note-se que essa contribuição foi reduzida para 1,5% pelo art. 24 da Lei nº 5.107/1966.

No mais, consoante já mencionado, foi celebrado entre as partes Convênio para Arrecadação Direta e Prestação de Serviços Assistenciais (ID Num. 1177593, pág. 11/15), pelo qual a Apelante se comprometeu a recolher diretamente para a apelada, a respectiva contribuição, assim, efetuaria diretamente ao SESI o valor correspondente a 1,5% da remuneração mensal de seus empregados.

Dessa forma, tendo a Apelante deixado de cumprir a obrigação que legalmente assumiu, foi expedida a Notificação de Débito nº PA/62287 (ID Num. 1177593 - Pág. 23/24), pela qual se exigiu o recolhimento da importância ali mencionada.

No entanto, ante a inércia da Apelante mesmo notificada para pagamento, foi ajuizada ação de cobrança, respaldada pelo art. 11 do Decreto nº 57.375/1965, acima transcrito.

Válida, pois, a cobrança objeto desta ação.

No mais, o procedimento de fiscalização que apurou o débito está em conformidade com o disposto no regulamento do SESI, pois a cobrança da dívida foi devidamente instruída com o levantamento do débito junto à empresa, tendo sido apontados a competência (mês/ano), o número de empregados, a base de cálculo histórica, bem como as contribuições devidas ao SESI.

Nesse passo, entendo como legal a cobrança dos referidos valores.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, condeno o apelante ao pagamento de 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º c/c §11 do CPC.

É como voto.

Belém-Pa, 03 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020